Tribunal: TJSP
Processo: 2008591-14.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Circunstâncias da prisão, com apreensão de diversas porções de entorpecentes, indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Alegada ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. Inadmissibilidade. Circunstâncias da prisão, com apreensão de diversas porções de entorpecentes, indicam a adequação da medida de exceção. Prisão preventiva justificada nos autos (arts. 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.